Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719036-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE LIRA APELADO: GILSON LANGARO DIPP, LUISA ARRUDA DIPP, MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu PAULO HENRIQUE LIRA contra a sentença de ID 40711458, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GILSON LANGARO DIPP e LUÍSA ARRUDA DIPP, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) Desconsiderar a personalidade jurídica de MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA e responsabilizar o seu único sócio PAULO HENRIQUE LIRA de forma integral e ilimitada; b) Decretar a rescisão e fabricação instalação e montagem, de móveis planejados celebrado pelas partes; e c) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de todos os valores pagos pelo autor, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do efetivo desembolso e com a incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação, de forma imediata e integral. Diante da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. O réu apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso de apelação (ID 40711474). O despacho de ID 40828442 intimou o apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o estado de hipossuficiência. Diante da inércia do recorrente, o pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido e o apelante intimado a realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção (ID 41367654). Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do apelante (ID 42005273). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, ante o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, o apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Em face do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora